Tribunal: TJSP
Processo: 1023206-56.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – OVERBOOKING - DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Overbooking no voo contratado pelos autores, que ocorreu em virtude de a empresa aérea ter vendido mais passagens do que os lugares disponíveis, o que ocasionou a necessidade de realocação dos autores em outro voo, com duas conexões não programadas,

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – OVERBOOKING - DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Overbooking no voo contratado pelos autores, que ocorreu em virtude de a empresa aérea ter vendido mais passagens do que os lugares disponíveis, o que ocasionou a necessidade de realocação dos autores em outro voo, com duas conexões não programadas, e o atraso de doze horas na chegada a seu destino final – Ré que não afastou a ocorrência do overbooking – Prestação de serviço defeituosa – Responsabilidade objetiva da ré - Prova da existência do dano moral despicienda – Impossibilidade de embarque no voo para o qual adquirira o bilhete, sem qualquer justificativa, e atraso de doze horas na chegada ao destino final, com a perda de um dia de viagem, que é suficiente para caracterizar o dano moral – Ocorrência do overbooking que é evento suficiente para caracterizar situação de ofensa aos direitos da personalidade, pela própria ilicitude do fato – Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada – Indenização reduzida para R$5.000,00 para cada autor, face às circunstâncias do caso – Sentença parcialmente reformada – Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, §11, do NCPC - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023206-56.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, são apelados FABIANA SOUZA LIMA e
CLAYTON APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37643
APEL.No: 1023206-56.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APDOS. : FABIANA SOUZA LIMA E OUTRO
JUIZ PROLATOR: PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL
OVERBOOKING - DANOS MORAIS

QUANTUM I- Sentença de parcial procedência Apelo
da ré II- Overbooking no voo contratado pelos autores,
que ocorreu em virtude de a empresa aérea ter vendido mais
passagens do que os lugares disponíveis, o que ocasionou a
necessidade de realocação dos autores em outro voo, com
duas conexões não programadas, e o atraso de doze horas na
chegada a seu destino final
Ré que não afastou a
ocorrência do overbooking
Prestação de serviço
defeituosa
Responsabilidade objetiva da ré - Prova da
existência do dano moral despicienda Impossibilidade de
embarque no voo para o qual adquirira o bilhete, sem
qualquer justificativa, e atraso de doze horas na chegada ao
destino final, com a perda de um dia de viagem, que é
suficiente para caracterizar o dano moral Ocorrência do
overbooking que é evento suficiente para caracterizar
situação de ofensa aos direitos da personalidade, pela
própria ilicitude do fato
Configurado o dano moral, a
estipulação
da
indenização deve ser ponderada

Indenização reduzida para R$5.000,00 para cada autor, face
às circunstâncias do caso
Sentença parcialmente
reformada
Honorários advocatícios já fixados em
percentual máximo
Impossibilidade de majoração em
razão do trabalho adicional realizado em grau recursal

Vedação expressa
Art. 85, §11, do NCPC - Apelo
parcialmente provido.”
Apelo da empresa ré em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais.
Alega
que
não
restou
comprovada
a
ocorrência do overbooking. Aduz que, em decorrência de
atrasos em voos anteriores, os autores tiveram que ser
reacomodados em novo voo, o qual acabou por atrasar por
motivos operacionais. Afirma que não houve falha na
prestação dos serviços. Sustenta que os danos morais não
restaram
caracterizados,
sendo
indevida
qualquer
indenização. Assevera que o valor da indenização é
excessivo. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se improcedente a ação,
ou caso assim não se entenda, para reduzir o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
3
indenizatório (fls. 218/231).
Contrarrazões dos autores às fls. 258/275,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Clayton Aparecido de Souza e Fabiana
Souza Lima em face de Gol Linhas Aéreas S/A, tendo em
vista a ocorrência de overbooking.
Segundo consta dos autos, os autores
celebraram com a empresa ré contrato de prestação de
serviços de transporte aéreo nacional, para realização do
itinerário São Paulo Natal, com conexão em Brasília,
com saída do voo no dia 19/11/2019, às 07h00, e previsão
de chegada ao destino final às 12h35 do mesmo dia (fls.
23). Afirmam os autores que estavam viajando de lua de
mel.
Ocorre que, no dia da viagem, os autores
não conseguiram embarcar no voo contratado com destino a
Brasília em virtude da ocorrência de overbooking.
Em
razão
disso,
os
autores
foram
realocados para outro voo, com destino a Salvador, com
saída às 12h15, do dia 19/11/2019 (fls. 27/28). Em
Salvador, os autores pegariam outro voo, com destino a
Natal, que partiria às 15h05, do dia 19/11/2019.
Ocorre que o voo com destino a Salvador
atrasou 47 minutos (fls. 32/33), o que fez com os autores
perdessem a conexão para Natal.
Por tal razão, em Salvador, os autores
foram reacomodados em outro voo, com destino a Recife,
com saída no dia 19/11/2019, às 21h30 (fls. 34/35). Em
Recife, os autores embarcaram às 23h15 em voo com destino
a Natal, lá chegando às 00h20 do dia 20/11/2019 (fls.
36/37).
Assim, os autores acabaram por chegar a
seu destino final 12 horas após o horário inicialmente
previsto, perdendo um dia de viagem.
Sentindo-se
lesados,
ingressaram
os
autores com a presente ação indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Em contestação, sustenta a empresa ré que
houve a reacomodação de passageiros de voos anteriores, e
não houve a prática de overbooking. Aduz que forneceu
assistência material aos autores, além da reacomodação em
outro voo.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a empresa ré a
pagar, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$7.000,00 para cada um dos autores. Em razão
da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Na hipótese dos autos, houve overbooking
no voo contratado pelos autores, que ocorreu em virtude
de a empresa aérea ter vendido mais passagens do que os
lugares disponíveis, o que ocasionou a necessidade de
realocação dos apelados em outro voo, com duas conexões
não programadas, e o atraso de 12 horas na chegada a seu
destino final.
A alegação da ré de que não houve a
prática da overbooking não prospera, como bem destacou a
douta magistrada a quo:
“No presente caso, a caracterização da
relação jurídica entre as partes como relação de consumo
decorre do art. 3o, §2o do Código de Defesa do
Consumidor, segundo qual: 'Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista'.
Ainda, saliento que a responsabilidade das
empresas
aéreas
pela
reparação integral dos
danos
causados ao consumidor, em decorrência da má-prestação
dos serviços de transporte aéreo, é de caráter objetivo
(art. 14, §3o, CDC).
Nesse sentido, considero invertido o ônus
da prova, de modo que cabe à ré afastar a prática lesiva
conhecida como 'overbooking', ou seja, a venda de
passagens em número superior ao de assentos disponíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
5
para a viagem.
Narram os autores que contrataram um
pacote de viagem da empresa ré, com o trecho de São Paulo
(Guarulhos) Natal, com conexão em Brasília. Ocorre que
os autores ficaram impedidos de embarcar no voo comprado
de São Paulo a Brasília, em virtude de overbooking.
Ora, se houve o cancelamento sucessivo de
voos anteriores para o mesmo destino, caberia à ré
comprovar tal fato e, assim, afastar a prática lesiva do
overbooking a ela imputada. Todavia, a ré nada comprovou
nesse sentido, restringindo-se em afirmar tal fato para
excluir sua responsabilidade pelos danos alegados pela
parte autora. Nada sendo demonstrado que legitimasse a
realocação dos autores em outro voo, reputa-se imotivada
tal conduta, corroborando a tese do overbooking.” (fls.
212/213).
E
sobre
as
falhas
na
prestação
de
serviços, prossegue a ilustre magistrada a quo:
“Evidente a falha na prestação de serviço.
Isso porque a ré, além de impedir o embarque dos autores,
que já haviam comprado as passagens, perdendo conexão em
Brasília, também atrasou o voo remarcado, o que acarretou
a perda da outra conexão. O voo remarcado tinha embarque
às 12h15m, chegando às 14h35m, e a conexão seria
realizada às 15h05m em Salvador, entretanto a aeronave
decolou 50m após o previsto. Apesar de pequeno atraso,
este ensejou a segunda perda de conexão. Assim, autores
foram remarcados para outro voo, agora de Salvador

Recife e depois Recife
Natal, saindo às 21h30m e
pousando às 00h20m.
Os autores que fariam apenas uma conexão
em Brasília, pousando no destino às 12h35m, foram
obrigados a realizar duas conexões e chegar a Natal
somente às 00h20m do dia 20/11/2019, sendo por óbvio que
os autores perderam um dia de viagem. Agrava-se isso ao
fato de que parte ré não justifica os atrasos.
(...) a situação a qual foram submetidos,
overbooking, atraso, perdas de conexões e de um dia de
viagem, são mais que suficiente para configurar os danos
morais. Tal situação não pode ser equiparada a um mero
aborrecimento da vida cotidiana, como alegado pela ré,
pois é evidenciada a desorganização e descaso por parte
da ré, e extrapolam o mero dissabor, caracterizando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
6
dano moral indenizável.” (fls. 214).
Desse modo, como a ré não forneceu serviço
de modo adequado e eficiente, prestou serviço defeituoso
e, por isso, objetivamente deve responder pelos danos
dele decorrentes.
Inexiste qualquer justificativa para o não
embarque dos autores no voo adquirido, não se cogitando
da legalidade da prática de overbooking, com venda de
passagens áreas em número superior ao número de assentos.
Vê-se que tal prática se dá tão somente
como forma de minimizar os efeitos comerciais negativos
das posturas de alguns passageiros que adquirem bilhetes
e não comparecem para embarque, não se podendo, contudo,
punir consumidor que comparece para o embarque e termina
por deparar-se com clara situação de inadimplemento e
frustração
da
expectativa
contratual
depositada
na
companhia aérea.
Independentemente da realocação em próximo
voo, fato é que a prestação de assistência em momento
posterior ao ilícito contratual perpetrado pela companhia
aérea, sem maiores justificativas, punindo passageiro
aleatório, por mero interesse comercial, não afasta o
direito à indenização pelo dano moral efetivamente
suportado pela vítima do overbooking.
Falhou, pois, a ré, ao optar pela venda de
bilhetes aéreos em quantia superior ao número de assentos
disponíveis, sujeitando os autores ao atraso de 12 horas
na chegada ao destino final.
Veja-se,
ainda
jurisprudência
deste
Egrégio TJSP:
“INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
Pedido de Suspensão do processo em razão da pandemia
(Covid 19) afastado. INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL Venda de passagens em número superior aos
assentos disponíveis 'Overbooking' desembarque no destino
com mais de 14 horas de atraso Prestação de serviço
defeituoso - Dano moral caracterizado - Indenização
fixada R$4.000,00, para cada autora, que se mostra
adequada as circunstâncias do caso e, portanto, não
comporta redução - Aplicação do Art.252 do RITJSP -
Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJSP; 24a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
7
1010836-14.2020.8.26.0002;
Rel. Denise
Andréa
Martins
Retamero; julgado em 03/09/2020).
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos morais. Alegação de impossibilidade de realizar
check-in
em
razão
de
overbooking.
Sentença
de
procedência, condenando a companhia aérea ao pagamento de
indenização no valor de R$4.000,00 para cada passageiro.
Irresignação
dos
autores
e
da
companhia
aérea.
Descabimento. Alegação de que o voo foi cancelado por
readequação da malha área que não foi comprovada pela
parte ré. Comprovação de que o voo contratado decolou no
mesmo dia em que estava previsto, com pequeno atraso.
Prática de overbooking configurada. Parte autora que
chegou com mais de 15 horas de atraso a seu destino.
Inexistência de excludente de responsabilidade. Falha na
prestação de serviço. Responsabilidade da empresa aérea
reconhecida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedente do C.
STJ. 'Quantum' indenizatório mantido em R$4.000,00 para
cada
passageiro,
observados
os
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária
a partir do arbitramento. Súmula 362 do E. STJ. Juros de
mora
contados
da
citação,
posto
versar
sobre
responsabilidade civil contratual. Aplicação do art. 252
do RITJSP. (...) Recursos não providos.” (TJSP; 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1019046-22.2018.8.26.0003; Rel. Walter Barone; julgado em
26/02/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Transporte aéreo - Ação
de indenização por danos extrapatrimoniais - Apelados que
foram impedidos de embarcar em voo - Ausência de
justificativa pela companhia aérea - Presunção da prática
de venda excessiva de assentos (overbooking) não elidida
- Dano moral caracterizado (...)” (TJSP; 16a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1009226-42.2016.8.26.0037;
Rel. Daniela Menegatti Milano; julgado em 25/07/2017).
“APELAÇÃO - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS
OVERBOOKING E ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO
CDC
-
Convenções
de
Varsóvia
e
de
Montreal
-
Inaplicabilidade - Ampla defesa do consumidor tanto na
esfera patrimonial, quanto extrapatrimonial - Reparação
dos danos morais constitucionalmente garantida - Código
de Defesa do Consumidor aplicável ao caso - Precedentes
do STJ. (...) DANOS MORAIS
Overbooking e Atraso
demasiado no embarque de voo com destino ao Brasil -
Descaso com os passageiros a configurar a infringência
aos deveres de auxílio, segurança e bem estar, e a ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
8
ao princípio da boa-fé objetiva, além do dever de
informação - Dano moral caracterizado.” (TJSP; 37a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0004023-26.2009.8.26.0405; Rel. Tasso Duarte de Melo;
julgado em 16/09/2010).
Inegável, assim, os danos morais sofridos
pelos autores.
A prova da existência do dano moral, na
espécie, é despicienda, uma vez que, pela evidência dos
fatos, é notória a ofensa aos direitos da personalidade
dos autores em decorrência do overbooking, que ocasionou
o atraso de 12 horas na chegada dos apelados a seu
destino final.
A impossibilidade de embarque no voo para
o qual adquirira o bilhete, sem qualquer justificativa
minimamente razoável por parte da apelante, que não o já
referido overbooking, é evento suficiente para caracterizar situação de ofensa aos direitos da
personalidade, justificando o reconhecimento do dever de
indenizar.
A ocorrência do overbooking gera o dano
moral pela própria ilicitude do fato.
Veja-se a jurisprudência do Colendo STJ:
“PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1.
Consoante
entendimento
jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano
moral oriundo de 'overbooking' decorre do indiscutível
constrangimento e aflição a que foi submetido o
passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” (STJ; 4a Turma; AgRg
no AREsp no 478454/RJ; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão;
julgado em 08/04/2014).
“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO
(24 HORAS). EXCESSO DE LOTAÇÃO NO VÔO ('OVERBOOKING').
DANO
MORAL.
VALOR.
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA.
CDC.
PREVALÊNCIA. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos
aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte
adequados, tal não se revela suficiente para elidir o
dano moral quando o atraso no vôo se configura excessivo,
a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023206-56.2019.8.26.0003 -Voto no
9
extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente
suportável. II. Diversamente do atraso de vôo decorrente
de razões de segurança, que, ainda assim, quando muito
longo, gera direito à indenização por danos morais, a
prática de 'overbooking', constituída pela venda de
passagens além do limite da capacidade da aeronave, que é
feita no interesse exclusivo da empresa aérea em
detrimento
do
direito
do
consumidor,
exige sanção
pecuniária maior, sem contudo, chegar-se a excesso que
venha a produzir enriquecimento sem causa. III. Recurso
especial em parte conhecido e parcialmente provido.”
(STJ; Recurso Especial no 211.604/SC; Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior; julgado em 25/3/2003).
Dessa forma, uma vez configurado o dano
moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada,
sem importar enriquecimento sem causa dos lesados.
No caso em apreço, a quantia de R$7.000,00
para cada autor, fixada pela r. sentença, proferida em
14/03/2020, mostra-se, de fato, exorbitante.
Assim, face às circunstâncias do caso
concreto
acima
descritas,
reduz-se
o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 para cada autor, quantia
que, ao ver da Turma Julgadora, revela-se suficiente para
reparar o dano a eles causado.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para reduzir o montante
indenizatório.
Uma vez que os honorários advocatícios já
foram fixados em seu percentual máximo (20% sobre o valor
da condenação), deixo de majorá-los em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, ante a vedação
expressa constante do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator